Tribunal: TJPA
Processo: 0033180-62.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033180-62.2015.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIANO OLIVEIRA DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS – MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR. NÃO RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN OU CHAMAMENTO DO ÓRGÃO DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, NA QUALIDADE DE LITISCORTE PASSIVO NECESSÁRIO E DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Sobre as preliminares, o apelante argui que a irresignação do apelado é contra a infração de trânsito de natureza gravíssima aplicada por órgão de trânsito da União – Departamento de Polícia Rodoviária Federal, aplicada no período de permissão do condutor, entendendo que, em virtude disso, é ilegítimo para atuar no caso concreto.

Ocorre que, no caso em questão, não se está discutindo a infração de trânsito aplicada no período descrito acima e, sim, o direito à renovação da carteira de habilitação do apelado, cuja negativa se deu com base nessa infração cometida ainda durante a permissão de dirigir.

Portanto, não vejo sustentabilidade ao pleito do apelante em se ver excluído da lide, pelo que rejeito as preliminares.

MÉRITO

Ultrapassado esse ponto, analisando os autos, verifico que a controvérsia diz respeito à possibilidade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação emitida em favor de ADRIANO OLIVEIRA DE PAULA, ora apelado, nada obstante tenha, durante o período de permissão provisória para dirigir, cometido infração de trânsito gravíssima.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, §§ 2º a 4º, estabelece que, se houver o cometimento de infração de trânsito durante o período de validade da permissão provisória, o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, deverá ser reiniciado.

No entanto, embora a legislação disponha a respeito da necessidade de reinício do processo para a concessão de habilitação definitiva para dirigir, em face da infração cometida, o órgão de trânsito, ora apelante, na oportunidade, entendeu que o apelado preenchia os requisitos necessários e emitiu a carteira de habilitação definitiva.

Como bem asseverou o d. Magistrado sentenciante:

"Além disso, verifico que a Administração Pública, ao deferir a habilitação definitiva em favor da parte autora, apesar de já existente à época infração que em tese a impediria, conferiu a está o direito à renovação”.

Destaca-se que a 1ª CNH durante todo seu período de 04 anos esteve plenamente válida. Não foi objeto de qualquer questionamento administrativo ou judicial, portanto o que se tem agora é um condutor habilitado que deseja RENOVAR sua CNH e não um condutor com permissão para dirigir. Portanto, os requisitos legais que devem ser observados são aqueles exigidos para RENOVAÇO de CNH e neste ponto o requerido não indicou nenhuma falta que impeça o autor de RENOVAR sua CNH.

Por outro lado, o objetivo da lei, ao condicionar a concessão da CNH definitiva, ao não cometimento de infrações pelo período de um ano, é compelir o novo motorista a respeitar a legislação, a fim de melhorar as condições de trânsito de veículos nas cidades brasileiras.

Na hipótese, ao se analisar o caso concreto, observa-se que o apelado, no período de cinco anos, cometeu apenas a infração de trânsito.

Dessa maneira, diante da concessão de CNH definitiva ao apelado, ainda que por equívoco da Administração, vez que no período de um ano em que dirigiu de forma provisória, cometeu infração de trânsito considerada grave, não se mostra razoável o cumprimento da norma que obriga o condutor a se submeter à novo processo para a concessão de habilitação.

Nesse mesmo sentido, o MM. Juiz sentenciante ponderou que "Analisando o caso concreto não se vê razoabilidade, vez que a restrição imposta para que o condutor tirasse sua habilitação definitiva sem nenhuma falta, não parece muito lógico e razoável que o requerido ignore que o autor passou 04 anos devidamente habilitado e o impeça de renovar sua CNH, como se fosse possível retornar ao status quo ante, o que neste caso é impossível”.

Portanto, entendo que agiu com acerto o d. Magistrado sentenciante, ao julgar procedente o pedido do autor, a fim de compelir a autoridade ré a realizar os exames necessários de renovação da Carteira Nacional de Habilitação do ora sentenciado/apelado.

CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO -DETRAN contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ADRIANO OLIVEIRA DE PAULA, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, com vistas a PERMITIR A REALIZAÇO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇO, e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC.

Deixo de condenar em custas o requerido por se tratar de uma autarquia estadual.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. (...)”

O DETRAN interpôs Recurso de Apelação pugnando
preliminarmente a ilegitimidade passiva do DETRAN
, uma vez que não possui qualquer competência e autonomia para anular autos de infração de outros órgãos de trânsito.

Assim, a irresignação do apelado deveria recair somente sobre a PRF, a que incumbe realizar os procedimentos legais cabíveis, referentes aos autos de sua competência, inclusive envio de notificações.

Desse modo, se requer, que a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA seja reconhecida pelo Tribunal de Justiça.

Preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual
, por tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento e grau de jurisdição, e seguindo, ainda, o raciocínio acima delineado, no sentido de que o apelado almeja suspender e anular autos de infração lavrado pela PRF, adentrando no interesse jurídico da União, cabe concluir que a Justiça Estadual não possui competência para apreciar ofeito,devendooprocessoserenviadoàJustiçaFederal,comainclusãodaUniãonopolopassivo.

No
mérito
, sustenta que o apelado cometeu infrações de trânsito consideradas gravíssimas, quando ainda gozava da condição de permissionário. Desse modo, nos termos do artigo 148, §3°, do CTB, a CNH definitiva só será conferida ao condutor que não tenha cometido tal tipo de infração no período da permissão, ou seja, um ano.

Ante ao exposto, requer que seja recebido e provido o presente recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, além de condenar o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 8320587).

É o relatório. Pauta Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo analisá-lo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN OU CHAMAMENTO DO ÓRGÃO DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, NA QUALIDADE DE LITISCORTE PASSIVO NECESSÁRIO E DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Sobre as preliminares, o apelante argui que a irresignação do apelado é contra a infração de trânsito de natureza gravíssima aplicada por órgão de trânsito da União – Departamento de Polícia Rodoviária Federal, aplicada no período de permissão do condutor, entendendo que, em virtude disso, é ilegítimo para atuar no caso concreto.

Ocorre que, no caso em questão, não se está discutindo a infração de trânsito aplicada no período descrito acima e, sim, o direito à renovação da carteira de habilitação do apelado, cuja negativa se deu com base nessa infração cometida ainda durante a permissão de dirigir.

Portanto, não vejo sustentabilidade ao pleito do apelante em se ver excluído da lide, pelo que rejeito as preliminares.

MÉRITO

Ultrapassado esse ponto, analisando os autos, verifico que a controvérsia diz respeito à possibilidade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação emitida em favor de ADRIANO OLIVEIRA DE PAULA, ora apelado, nada obstante tenha, durante o período de permissão provisória para dirigir, cometido infração de trânsito gravíssima.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, §§ 2º a 4º, estabelece que, se houver o cometimento de infração de trânsito durante o período de validade da permissão provisória, o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, deverá ser reiniciado. Transcrevo, por oportuno, o mencionado dispositivo legal:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.”

No entanto, embora a legislação disponha a respeito da necessidade de reinício do processo para a concessão de habilitação definitiva para dirigir, em face da infração cometida, o órgão de trânsito, ora apelante, na oportunidade, entendeu que o apelado preenchia os requisitos necessários e emitiu a carteira de habilitação definitiva.

Como bem asseverou o d. Magistrado sentenciante:

"Além disso, verifico que a Administração Pública, ao deferir a habilitação definitiva em favor da parte autora, apesar de já existente à época infração que em tese a impediria, conferiu a está o direito à renovação”.

Destaca-se que a 1ª CNH durante todo seu período de 04 anos esteve plenamente válida. Não foi objeto de qualquer questionamento administrativo ou judicial, portanto o que se tem agora é um condutor habilitado que deseja RENOVAR sua CNH e não um condutor com permissão para dirigir. Portanto, os requisitos legais que devem ser observados são aqueles exigidos para RENOVAÇO de CNH e neste ponto o requerido não indicou nenhuma falta que impeça o autor de RENOVAR sua CNH.

Por outro lado, o objetivo da lei, ao condicionar a concessão da CNH definitiva, ao não cometimento de infrações pelo período de um ano, é compelir o novo motorista a respeitar a legislação, a fim de melhorar as condições de trânsito de veículos nas cidades brasileiras.

Na hipótese, ao se analisar o caso concreto, observa-se que o apelado, no período de cinco anos, cometeu apenas a infração de trânsito.

Dessa maneira, diante da concessão de CNH definitiva ao apelado, ainda que por equívoco da Administração, vez que no período de um ano em que dirigiu de forma provisória, cometeu infração de trânsito considerada grave, não se mostra razoável o cumprimento da norma que obriga o condutor a se submeter à novo processo para a concessão de habilitação.

Nesse mesmo sentido, o MM. Juiz sentenciante ponderou que "Analisando o caso concreto não se vê razoabilidade, vez que a restrição imposta para que o condutor tirasse sua habilitação definitiva sem nenhuma falta, não parece muito lógico e razoável que o requerido ignore que o autor passou 04 anos devidamente habilitado e o impeça de renovar sua CNH, como se fosse possível retornar ao status quo ante, o que neste caso é impossível”.

Transcrevo, por oportuno, a jurisprudência nacional a respeito do tema, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA ÉPOCA DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. 1 -A carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que ao término do prazo da permissão para dirigir não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. (art. 148, § 2º e § 3º, do CTB). 2 -Expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a renovação dessa ao argumento de que multas foram cometidas na época da habilitação provisória. 3 - Apelação não provida.” (Acórdão n.647408, 20110112302007APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 22/01/2013. Pág.: 152);

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE MULTA LAVRADA A MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No caso em comento, ressoa evidente o equívoco perpetrado pela Administração no ato da primeira conversão da CNH provisória em definitiva. Logo, obstar a Agravada de renovar pela segunda vez a sua CNH com base em multa lavrada a mais de 05 (cinco) anos, que sequer teve notícia, sob a pecha de que seria fator impeditivo para a expedição da primeira CNH definitiva, não se mostra razoável, tendo em vista os efeitos que se irradiaram ao longo desse período, criando a expectativa de que se encontrava em situação regular. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.580775, 20120020013373AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2012, Publicado no DJE: 24/04/2012. Pág.: 185).

Portanto, entendo que agiu com acerto o d. Magistrado sentenciante, ao julgar procedente o pedido do autor, a fim de compelir a autoridade ré a realizar os exames necessários de renovação da Carteira Nacional de Habilitação do ora sentenciado/apelado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a sentença a quo.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2022